Tribunal: TJDFT
Processo: 0016933-54.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0016933-54.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: C. B. F. DE CASTRO FONSECA - ME, CRISTIANO BRENDLER FRIEDRICH DE CASTRO FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília pela qual extinta a ação de execução de título extrajudicial pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. Esta a sentença: “Cuida-se de execução de título extrajudicial, fundada em duplicatas (id. 31037158). Foram realizadas diversas diligências com vistas à expropriação de bens para o adimplemento do débito exequendo, sem êxito. Diante disso, à falta de bens, a execução permaneceu suspensa pelo prazo de 01 (ano), nos termos do art. 921, III do CPC, a partir de 17/11/2020 (decisão de id. 76762389, publicada no DJe em 16/11/2020). Após o transcurso do prazo de suspensão, iniciou-se automaticamente o início do prazo de prescrição intercorrente. Nesse interregno, não ocorreu a penhora de bens e os autos foram arquivados provisoriamente. As partes foram intimadas a se manifestar sobre a prescrição (id. 230275912). É o relatório. Decido. Após ajuizada a ação de execução, realizadas diligências que não se mostraram proveitosas à satisfação do débito, o feito teve o curso suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, seguido de arquivamento provisório. É de se lembrar que o art. 921, § 4o, do CPC determina que, decorrido o prazo de 1 (um) ano desde a suspensão do feito sem que sejam encontrados bens penhoráveis, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. Nesse particular, a execução está amparada em duplicata(s) que, nos termos do art. 25 da Lei no 5.474/68, se submete à legislação cambial. Em decorrência, as ações contra o sacado prescrevem em três anos, a contar do seu vencimento (art. 18, I, da referida lei). Por ser a cobrança em questão advinda de título executivo extrajudicial, a ela se aplica a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, que abrange a "pretensão, em 3 anos, para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial". Uma vez que o prazo de prescrição intercorrente do título se iniciou automaticamente após o decurso do prazo suspensivo, é de rigor reconhecer que a ação executiva do exequente foi fulminada pela prescrição intercorrente, em 17/11/2024, nos termos do inciso V do art. 924 do CPC. A propósito, esta foi a tese firmada no Incidente de Assunção de Competência, veiculado no REsp 1604412, conforme ementa que ora transcrevo: RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 . O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1604412 / SC; Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE; DJe 22/08/2018). A corroborar esse entendimento, também é nesse sentido a seguinte ementa, in verbis: APELAÇÃO CIVIL. EXECUÇÃO. DUPLICATAS. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. FEITO PARALISADO POR MAIS DE 05 (CINCO) ANOS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ocorre a prescrição intercorrente quando há inércia do exequente durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, contado a partir do último ato praticado pela parte ou desde a paralisação do feito. 2. Assim, decorrido o prazo de suspensão do processo requerido pelo exequente sem a sua respectiva manifestação, retoma-se a contagem da prescrição. 3. A prescrição da pretensão executória da duplicata ocorre no prazo de 03 (três) anos, conforme disciplina o Artigo 18, inciso I, da Lei 5.474/68. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 979155, 19990110777074APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2016, publicado no DJE: 17/11/2016. Pág.: 605/665) Ante o exposto, pronuncio a prescrição intercorrente da pretensão executiva e, por conseguinte, julgo extinto o processo executivo nos termos do art. 924, V, do CPC. Sem ônus sucumbenciais, consoante art. 921, §5°, do CPC. Desconstituo a(s) penhora(s) e/ou restrição(ões) porventura existente(s) sobre o patrimônio da parte executada. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e observância das cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente neste ato, por intermédio do sistema informatizado do TJDFT.” (ID 74775936) Os Embargos de declaração opostos por BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) foram rejeitados (ID 74775942). Novos embargos de declaração de BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) não foram conhecidos (ID 74775949). Nas razões recursais, a apelante afirma: “Considerando a forma que os segundos Embargos de Declaração foram recebidos pelo MM. Juízo de origem, insta esclarecer que, embora eles não tenham sido conhecidos, basta analisar o caso sub judice para concluir que existem, sim, os elementos dos incs. III, IV e VI, do § 1o, do art. 489, c/c inc. II, do Parágrafo Único, do art. 1.022, do CPC, quais sejam: a r. Sentença Apelada e, de forma ainda mais acentuada, a primeira r. Sentença Integradora invocaram motivos genéricos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, existem argumentos deduzidos nos autos que não foram, de forma alguma, enfrentados, embora sejam plenamente capazes de infirmar a conclusão adotada, e existem precedentes invocados do c. STJ, que passaram despercebidos e foram invocados.” (ID 74775952, p. 3) Alega: “Inicialmente, em apertada síntese das linhas traçadas abaixo, entende que não há como se cogitar a ocorrência da prescrição intercorrente, posto que: (i) a suspensão do feito foi determinada em meados de 2020, ou seja, antes da modificação promovida pela Lei no 14.195/2021, razão pela qual não se aplica a redação dada ao § 4o, tal como a complementação feita no § 4o-A, do art. 921, do CPC; (ii) a orientação do c. STJ indica que “o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente” (AgInt no AREsp n. 2.728.583/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025). Nesse mesmo sentido: REsp n. 2.086.167/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025; REsp n. 2.193.730/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025; e AgInt no AREsp n. 2.740.937/RS, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025, dentre outros; (ii) desde janeiro de 2024, antes do suposto termo final do prazo prescricional, a parte Exequente, ora Apelante, vem impulsionando continuamente e de forma diligente, tal como cumprindo os prazos previstos na lei processual ou fixados por Vossa Excelência, em prol da satisfação do crédito exequendo, ensejando o redirecionamento da execução ao empresário individual. Inclusive, Os atos constritivos apenas não foram adotadas em virtude da preferência do MM. Juízo de origem pela citação do empresário individual, embora a citação editalícia da empresa individual, em 2020, ID 59344481, tenha ocorrido após o esgotamentos das tentativas para localizar tanto a empresa como o empresário individual, ID 31037166; (iii) seguindo a linha de raciocínio da r. Sentença Apelada, o termo final do prazo prescricional ocorreu alguns dias depois da citação editalícia do empresário individual, em meados de novembro de 2024, ID 217178256, após certificado, de novo, o esgotamentos das tentativas para localizar o empresário individual, ID 229402925; e (iv) a intimação para as partes se manifestarem sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, seguindo o § 5o, do art. 921, do CPC, ocorreu após o decurso in albis do prazo oriundo da citação editalícia, ID 225064114, após o primeiro acionamento dos sistemas contra o empresário individual (parcialmente frutífero), ID 229402925, logo em seguida ao requerimento de penhora de quotas sociais, ID 230074599.” (ID 74775952, p. 9) Sustenta: “Segundo a Súmula 150 do e. STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Assim, considerando que o caso em tela se trata de Execução de Título Extrajudicial que permeia o inadimplemento de duplicatas, conclui-se que o prazo para a prescrição intercorrente no caso concreto é de 3 (três) anos, nos termos do inc. I, do art. 18, da Lei no 5.474/1968, combinada com a referida súmula e com o art. 206-A, do CC.” (ID 74775952, p. 10) Afirma: “Não há como pronunciar a ocorrência da prescrição intercorrente tão somente em virtude da análise fria do decurso do tempo entre o termo inicial e o suposto termo final do prazo prescricional. A orientação do c. STJ é clara: “o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente” (AgInt no AREsp n. 2.728.583/PR, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025), ciente de que não se aplica a nova redação dada pela Lei no 14.195/2021, tal como que a utilização do sistema SISBAJUD, em março de 2025, logrou êxito ao bloquear centenas de reais, que podem satisfazer, ainda que parcialmente, o crédito exequendo, e que a Exequente, ora Apelante, antes de ser intimada, nos moldes do § 5o, do art. 921, do CPC, indicou expressamente a possibilidade de penhorar quotas registradas em nome do Devedor.” (ID 74775952, p. 12) Aduz: “As movimentações processuais acima evidenciam que não houve inércia ou desídia da parte Recorrente após janeiro de 2024. Caso contrário, entender-se-ia que ocorreu a prescrição da pretensão executiva enquanto estava aberto o prazo da citação por edital do empresário individual oriunda da r. Decisão Interlocutória que, em janeiro de 2024, autorizou o redirecionamento da execução ao empresário individual, mediante a sua citação. 41. Nessa seara, considerando a confusão no caso concreto, cumpre trazer à tona a desnecessidade de promover a citação do empresário individual, que não foi objeto de Agravo de Instrumento em decorrência de tal insurgência não estar prevista no rol do art. 1.015, do CPC, sem adentrar no mérito da discussão que seria invocar a taxatividade mitigada. 42. Conforme se depreende da petição de ID 183881775, em janeiro de 2024, a empresa Recorrente advertiu o MM. Juízo de origem que a citação por edital da empresa individual C. B. F. DE CASTRO FONSECA - ME (CNPJ no 18.927.689/0001-60) representa a citação por edital do empresário individual CRISTIANO BRENDLER FRIEDRICH DE CASTRO (CPF no 865.966.831-68), vez que a busca por endereços viáveis ao chamamento ao processo foi realizada tanto pelo CNPJ como pelo CPF, ID 31037166, em homenagem ao princípio da economia processual e da celeridade processual que se exige em decorrência do longo período aguardado. Contudo, a r. Decisão Interlocutória de ID 183958731 decidiu pela citação...” (ID 74775952, p. 14) Por fim, requer: “EX POSITIS, após a intimação da parte contrária para que, querendo, apresentar contrarrazões, seguida da remessa dos autos ao r. TJDFT e do recebimento deste recurso, requer a reforma da r. Sentença Apelada para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente, ante a ausência de inércia e/ou desídia durante a integralidade do prazo prescricional, em atenção ao entendimento do Tribunal da Cidadania. Por fim, reitera que as futuras publicações e intimações referentes a este processo sejam feitas, EXCLUSIVAMENTE, em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - OAB/DF no 29.190 e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO - OAB/DF 29.145, sob pena de nulidade do art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC.” (ID 74775952, p. 17) Sem preparo, em razão da concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 74775879). Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 74775954) É o relatório. Decido. Verifica-se que a sentença foi disponibilizada no DJEN em 29/04/2025 e publicada no primeiro dia útil subsequente, em 30/04/2025 (certidão - ID 74775938). A exequente/apelante opôs embargos de declaração em 05/05/2025 (ID 74775939), que foram rejeitados pela decisão de ID 74775942, datada de 13/05/2025. Em 20/05/2025, a exequente/apelante opôs novos embargos de declaração (ID 74775945), os quais não foram conhecidos pela decisão de ID 74775949. Veja-se: “Da análise dos novos embargos declaratórios opostos pela parte exequente (id. 236420054) verifica-se que não foram sequer mencionados novos pontos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material passíveis de serem sanados por esta via recursal, razão pela qual suas razões recursais não serão objeto de conhecimento por este Juízo. Mais uma vez, está-se diante de irresignação da parte embargante quanto à fundamentação desenvolvida na sentença embargada, nos pontos que a ela foram desfavoráveis, não sendo a via dos aclaratórios o meio processual adequado para buscar sua modificação. Destaco, por fim, que a simples utilização, por este Juízo, de modelos padronizados de decisão para casos análogos que compartilhem de um mesmo substrato fático-jurídico não configura, por si só, motivo de nulidade da decisão judicial. Trata-se, em verdade, de instrumento adequado de trabalho utilizado amplamente em todos os órgãos jurisdicionais distribuídos por todo o território nacional, imprescindível para dar vazão ao volume de trabalho sob o encargo do Poder Judiciário, especialmente em unidades jurisdicionais com um acervo processual que ultrapassa a casa dos milhares de processos em trâmite, como o desta Vara Especializada, em estrita sintonia com os princípios da economia processual e da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. No caso aqui discutido, tanto os embargos declaratórios opostos pela ora exequente nestes autos quanto o recurso veiculado no processo de autos n.o 0009776-64.2014.8.07.0001, em trâmite perante o Juízo da 3a a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, apresentam a mesma circunstância a ser analisada pelos magistrados, qual seja, a de não ter sido devidamente indicada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material passível de ser sanado pela via dos embargos de declaração. Nada há de equivocado, portanto, na utilização de um mesmo modelo padronizado para a análise desses dois casos semelhantes. Pelo exposto, não conheço dos novos embargos declaratórios opostos pela parte exequente.” (ID 74775949) Em 14/06/2025, BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) (exequente) interpôs a presente apelação (ID 74775952). Pois bem. O prazo para a interposição do recurso foi interrompido (art. 1.026 do Código de Processo Civil) pela oposição dos primeiros embargos de declaração, que foram rejeitados pela decisão de ID 74775942, do que exequente/apelante registrou ciência em 14/05/2025 (Sistema Informatizado da 1a Instância), anotado o dia “04/06/2025 23:59:59 (para manifestação)”. Os embargos de declaração posteriores (ID 74775945) e que não foram conhecidos (ID 74775949) não se prestaram a interromper prazo para interposição de outros recursos. É este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial com base na intempestividade do recurso especial. 2. Dos embargos de declaração apresentados não se conheceu porque manifestamente incabíveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração manifestamente incabíveis interrompem o prazo para a interposição de recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que embargos de declaração manifestamente incabíveis não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. 5. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias úteis, conforme o art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219, caput, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para a interposição de recurso especial. 2. O recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias úteis é intempestivo, razão pela qual dele não se pode conhecer". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 1.023 e 1.003, § 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.504.499/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024.” (AgInt no AREsp n. 2.615.742/RR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.) Neste Tribunal: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DA SENTENÇA NÃO CONHECIDOS. EFEITO INTERRUPTIVO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. 1. Os embargos de declaração não conhecidos em razão de intempestividade ou inadmissibilidade não geram a interrupção do prazo recursal. 2. A tempestividade constitui pressuposto objetivo indispensável à admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de não conhecimento. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1969597, 0703811-79.2024.8.07.0012, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) “AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DA SENTENÇA NÃO CONHECIDOS. EFEITO INTERRUPTIVO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. I – Os embargos de declaração não conhecidos por ausência de pressuposto de admissibilidade, qual seja, motivação pertinente, não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, art. 1.026, caput, do CPC, portanto as razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que não conheceu da apelação manifestamente intempestiva. II – Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1918676, 0702131-49.2021.8.07.0017, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024.) Assim, considerando a data da ciência da exequente/apelante quanto à decisão pela qual rejeitados os primeiros embargos em 14/05/2025, quarta-feira, tem-se que o prazo de 15 dias para a interposição da apelação iniciou no dia útil seguinte, em 15/05/2025, 5a feira, termo final o dia 04/06/2025, 4a feira, conforme indicado pelo Sistema Informatizado da 1a Instância, não tendo havido prorrogação de prazos pelo PJE (Quadro de avisos - 2o grau) nesse período. Assim, manifestamente intempestiva a apelação interposta somente em 14/06/2025 (ID 74775952). Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação por manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora